Tribunal: TJES
Processo: 5009162-91.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009162-91.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OFFICE TOTAL S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE ATAQUE A TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELAS PARTES - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1.

Os embargos de declaração são meio de impugnação de ato judicial com fundamentação vinculada na forma do Art. 1022, CPC, não sendo cabível a rediscussão de mérito por meio dos aclaratórios.

2.

No tocante ao pedido de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema nº 1266 do STF, ao contrário do defendido pela ora Embargante, não há determinação expressa de suspensão dos processos pendentes, nas instâncias ordinárias, que versam sobre a matéria idêntica, sendo possível o julgamento do presente recurso.

3.

Embargos de declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
OFFICE TOTAL S.A.
(id. 8041645) em face do v. acórdão de id. 7932369, que conferiu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível por ela interposto em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o acórdão prolatado se omitiu quanto à necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema nº 1.266 do Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como quanto à interpretação dada pelo acórdão à legislação que trata da matéria, aduzindo que não se pode usar como fundamento o entendimento do Pretório Excelso no julgamento das ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, posto que não transitaram em julgado.

Em contrarrazões, o embargado pugna pelo não acolhimento dos embargos (id. 8564857).

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de setembro 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009162-91.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
OFFICE TOTAL S.A.

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
OFFICE TOTAL S.A.
(id. 8041645) em face do v. acórdão de id. 7932369, que conferiu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível por ela interposto em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o acórdão prolatado se omitiu quanto à necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema nº 1.266 do Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como quanto à interpretação dada pelo acórdão à legislação que trata da matéria, aduzindo que não se pode usar como fundamento o entendimento do Pretório Excelso no julgamento das ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, posto que não transitaram em julgado.

Em contrarrazões, o embargado pugna pelo não acolhimento dos embargos (id. 8564857).

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Tendo isto em mente, verifico que não assiste razão embargante.

O Acórdão objurgado restou assim ementado,
in verbis:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022 – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº. 1093 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 190/22 – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1093, da repercussão geral, bem como da ação direta de inconstitucionalidade nº 5469, concluiu pela inconstitucionalidade do diferencial de alíquotas do imposto sob circulação e serviços (DIFAL/ICMS), introduzida pela emenda constitucional nº 87/2015, sem a prévia edição de lei complementar federal, sendo que os efeitos daquele julgamento foram modulados para incidir a partir de 01.01.2022, ressalvadas as ações em curso, isto é, aquelas ajuizadas até 24.02.2021 (quando iniciado o julgamento do referido Tema 1093).

2. Na data de 29 de novembro de 2023, foram julgadas improcedentes, pelo Supremo Tribunal Federal, as ações diretas de inconstitucionalidade de números 7066, 7070 E 7078, concluindo-se que a Lei Complementar Federal nº 190/2022, publicada em 05 de janeiro de 2022, deve observar a anterioridade nonagesimal para começar a produzir efeitos, não se aplicando, contudo, o princípio da anterioridade anual, na medida em que a LC 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária.

Destarte, não obstante os judiciosos argumentos trazidos pelo ora Embargante, ao analisar o voto condutor do Acórdão embargado, verifico que foram analisadas todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Nesse sentido, cito o seguinte excerto do aresto objurgado:

[...] Anote-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal encerrou, em 29/11/2023, o julgamento de mérito das ações diretas de inconstitucionalidade nºs 7066, 7070 e 7078, que tratavam da controvérsia acerca da observância, ou não, da anterioridade tributária, em razão da edição da Lei Complementar Federal nº 190/2022.

Assim, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente as ações diretas de inconstitucionalidade, concluindo que a Lei Complementar Federal nº 190/2022, publicada em 05 de janeiro de 2022, deve observar a anterioridade nonagesimal para começar a produzir efeitos, não se aplicando, contudo, o princípio da anterioridade anual, na medida em que a LC 190/2022 não criou o tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária. [...]

Deste modo, a existência ou não de trânsito em julgado dos precedentes oriundos do STF não são capazes de alterar a conclusão alcançada por esta Colenda Câmara, mormente porque lastreada em outros argumentos, com a interpretação da legislação atinente ao caso concreto.

No tocante ao pedido de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema nº 1266 do STF, ao contrário do defendido pela ora Embargante, não há determinação expressa de suspensão dos processos pendentes, nas instâncias ordinárias, que versam sobre a matéria idêntica, sendo possível o julgamento do presente recurso.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/09 a 04/10/2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões